Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723586-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: EDEUZANE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA STEINMETZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que a querelada, ora recorrida, não possui advogado constituído nos autos e mesmo intimada pessoalmente não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos da cota ministerial de ID 50185889, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora